Tribunal: TJBA
Processo: 8060367-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060367-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE FEIRA DA MATA

Advogado(s)
:
FHAD ZULIANI COSTA CASTRO

AGRAVADO: LUANA ROCHA TRINDADE

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS. NATUREZA DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO INESCUSÀVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo interno interposto pelo Município de Feira da Mata contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, em razão da inadequação da via eleita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) definir o recurso cabível contra decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, homologa os cálculos e determina a expedição de precatório ou RPV; e (ii) estabelecer se é admissível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. Razões de decidir

4. O pronunciamento judicial que rejeita a impugnação apresentada pelo ente público, homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório esgota a prestação jurisdicional na fase executiva, possuindo, portanto, natureza jurídica de sentença e desafiando a interposição de apelação.

5. A interposição de agravo de instrumento nessa hipótese específica contraria expressa disposição legal, o que configura erro grosseiro.

6. A existência de erro grosseiro, aliada à jurisprudência pacífica sobre o tema, afasta a dúvida objetiva e impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, tornando inadmissível o recurso originário.

7. A interposição do agravo interno traduz irresignação legítima, não se vislumbrando intuito protelatório ou litigância de má-fé, razão pela qual indeferidos os pedidos de condenação por má-fé e em honorários formulados nas contrarrazões.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:
"1. A decisão que, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, rejeita a impugnação, homologa os cálculos e determina a expedição de RPV/precatório tem natureza de sentença, sendo a apelação o recurso cabível. 2. A interposição de agravo de instrumento nesta hipótese constitui erro grosseiro, afastando a incidência do princípio da fungibilidade recursal."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, § 1º, 1.009 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.202.015, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 09.09.2025; TJBA, Agravo de Instrumento 8060371-02.2025.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 20.02.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno no agravo de instrumento n. 8060367-62.2025.8.05.0000, em que figura como recorrente
MUNICÍPIO DE FEIRA DA MATA
, e como recorrido
LUANA ROCHA TRINDADE
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, pelas razões adiante explanadas.